Tribunal: TJES
Processo: 5000460-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000460-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL SANTOS e outros (5)
AGRAVADO: BRUNO BELTRANE MAGALHAES e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
. Por outro lado, certo é que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III.

“Conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

IV
.
In casu
, como enfatizado na Decisão combatida, a Recorrente ALINE CLAUDIO NATALE, genitora dos outros Recorrentes, figura nos autos como “uma pequena empresária” e após determinação desta Relatoria para comprovar a sua condição de hipossuficiência, colacionou aos autos apenas Comprovantes de Retirada Pró-Labore dos meses de Dezembro/2022 e Janeiro/2022, com a finalidade de atestar a sua condição de hipossuficiente, sendo de notar que tais documentos não constituem, por si sós, fundamento hábil para conceder a benesse da Gratuidade da Justiça.

V
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
M. E. S. N. ; M. S. N. ; M. C. S. N. ; D. S. F. e ALINE CLAUDIO NATALE
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4120648), em razão de
DECISÃO
(ID 4120663) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
ajuizada pelos Recorrentes em face de
BRUNO BELTRANE MAGALHÃES e ELIETE MARTINS PEREIRA BELTRANE MAGALHÃES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelos Agravantes e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais postulam os Recorrentes, inicialmente, o deferimento da Gratuidade de Justiça, relativamente ao presente Recurso e, no

mérit
o
,
insurgem-se contra a Decisão de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, alegando, em síntese, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, fazendo
jus
à concessão da aludida benesse, bem como seja deferido o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para ao fim, reformar a Decisão agravada.

Despacho
determinando a intimação da Recorrente
ALINE CLAUDIO NATALE
para que comprovasse, no prazo de 10 (dez) dias, a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal.

Devidamente intimada, a Recorrente colacionou aos autos Comprovantes de Retirada Pró-Labore para atestar sua condição de hipossuficiência.

Em
Decisão
de Id
4859621
, restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo postulado,
in litteris
:

“DECISÃO

M. E. S. N. ; M. S. N. ; M. C. S. N. ; D. S. F. e ALINE CLAUDIO NATALE
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4120648), em razão de
DECISÃO
(ID 4120663) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS
ajuizada pelos Recorrentes em face de
BRUNO BELTRANE MAGALHÃES e ELIETE MARTINS PEREIRA BELTRANE MAGALHÃES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelos Agravantes e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais postulam os Recorrentes, inicialmente, o deferimento da Gratuidade de Justiça, relativamente ao presente Recurso e, no mérito, insurgem-se contra a Decisão de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita, alegando, em síntese, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, fazendo
jus
à concessão da aludida benesse, bem como seja deferido o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para ao fim, reformar a Decisão agravada.

Despacho determinando a intimação da Recorrente
ALINE CLAUDIO NATALE
para que comprovasse, no prazo de 10 (dez) dias, a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal.

Devidamente intimada, a Recorrente colacionou aos autos Comprovantes de Retirada Pró-Labore para atestar sua condição de hipossuficiência.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Na hipótese
sub examine,
não há nos autos elementos aptos a demonstrar a real condição financeira dos Recorrentes, notadamente em relação a Recorrente ALINE CLAUDIO NATALE, genitora dos outros Recorrentes, tendo em vista que, apesar de se qualificar como “
uma pequena empresária do ramo de consertos de motocicletas
”, não trouxe aos autos qualquer comprovação de quanto realmente aufere com o desempenho de sua profissão, e, intimada para se manifestar colacionou aos autos Comprovantes de Retirada Pró-Labore dos meses de Dezembro/2022 e Janeiro/2022, com a finalidade de atestar a sua condição de hipossuficiente.

Dito isso, verifico que, apesar das alegações veiculadas no presente Recurso, o conteúdo probatório dos autos revela-se insuficiente para atestar a condição de hipossuficiência alegada pelos Recorrentes.

Nesse diapasão,
o indeferimento do benefício de Gratuidade de Justiça é medida que se impõe.

Cumpre trazer à baila, neste particular, a uníssona jurisprudência pátria, no intento de demonstrar que, uma vez firmado o convencimento do Magistrado acerca da inverossimilhança do estado de miserabilidade, nega-se o benefício à Assistência Judiciária Gratuita,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1.

A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)” (
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.
1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.”
“
2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)”

Isto posto, INDEFIRO a Gratuidade da Justiça e nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos a esta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, como enfatizado na Decisão supracitada, a Recorrente ALINE CLAUDIO NATALE, genitora dos outros Recorrentes, figura nos autos como “uma pequena empresária” e, após determinação desta Relatoria para comprovar a sua condição de hipossuficiência, colacionou aos autos apenas Comprovantes de Retirada Pró-Labore dos meses de Dezembro/2022 e Janeiro/2022, com a finalidade de atestar a sua condição de hipossuficiente, sendo de notar que tais documentos não constituem, por si sós, fundamento hábil para conceder a benesse da Gratuidade da Justiça.

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide com base em fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa e, assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência do requerente.

5. Analisar se foram preenchidos, na origem, os requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido”.

(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.167.743/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12/4/2023.)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.